Tribunal: TJDFT
Processo: 0749864-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749864-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDSON CABRAL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em liquidação individual de sentença da ação coletiva no 94.008514-1 iniciado por EDSON CABRAL DA SILVA (autos n. 0705804-64.2022.8.07.0001), homologado o laudo pericial e fixado o débito em R$ 107.154,30, decisão no seguinte teor: “Trata-se de liquidação de sentença movido pelas partes acima epigrafadas, que provém de sentença prolatada em sede de ação civil pública. A decisão proferida ao ID 151184133 nomeou perito do juízo para apuração do quantum devido. O Sr. Perito apresentou laudo ao ID 162968609, retificado ao ID 174259896, contra o qual se insurgiram as partes. No tocante ao alegado pela parte Requerida ao ID 174770870, o perito apontou os valores devidos, nos termos do item “ABATIMENTOS DE SECURITIZAÇÃO” do laudo complementar ao ID 174259896. De fato, houve o desembolso pelo autor, ao contrário do que afirma o requerido. Quanto às alegações da parte autora ao ID 176554354, as questões suscitadas foram analisadas pela decisão de ID 170906701, a qual determinou novos parâmetros para os cálculos. O perito realizou o trabalho com observância dos parâmetros definidos nos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados e FIXO o valor devido em R$ 107.154,30), a qual deverá ser corrigida e atualizada monetariamente a partir de outubro de 2023 (ID 174259896). Após o trânsito em julgado da presente decisão, intime-se a parte credora para promover o andamento do feito. Intime-se e cumpra-se” (ID 177876540, origem). Nas suas razões, o agravante alega excesso do débito apurado por erro de cálculo na perícia contábil: “Conforme análise dos autos, o expert apresenta seu Laudo Pericial, confirmando que a presente ação se trata de apurações relativas aos Expurgos Inflacionários – Plano Collor I, no percentual fixado de 41,28%, referente à Cédula de Crédito Rural no 88/06755-6. Diante disso, o Perito do Juízo apurou o incorreto montante de R$ 107.154,30, para outubro/2023, em favor da parte agravada. Nobres Julgadores, em hipótese alguma o laudo pericial poderá ser homologado, isto porque, contém erros que, se acolhidos, ocasionarão em enriquecimento ilícito ao agravado. Conforme análise do parecer de ID 162968609, o perito no subitem 4 do “CALCULOS DE LIQUIÇÃO” atesta que a operação objeto da lide cadastrada nos SLIPS/XER712 na variação 14 com fundo de programa 1648-9 foi securitizada através dos lançamentos contabilizados no SLIPS/XER (ID 121573985 - Pág. 10), COM ZERAMENTO DO SALDO EM 31.07/1996, CONFORME LANÇAMENTOS ABAIXO REPRODUZIDO: ( ) Estes mesmos valores foram replicados no laudo complementar realizado em ID 174259896 – Item 4. O Sr. perito no item 4 do FUNDO PROGRAMA 1647-0 constata em análise que o fundo de programa 1647-0 que se refere ao saldo devedor apartado pelo Banco da diferença entre o IPC 84,32% e o BTNF 41,28% não se verifica a amortização ou abatimentos, de modo que o valor originalmente lançado ao Fundo 1647-0 cadastrado na variação 13 nos SLIPS/XER712, não foi quitado, gerando um saldo devedor de R$ 16.449,86 que foi baixado à prejuízo pela Instituição Financeira em 08/09/2000 ( ) O Sr. Perito no item 6 “VALOR DA CONDENAÇÃO” apura a diferença entre o IPC 84,32% e o BTNF 41,28% em 14/abril/1990 ( ) Estes mesmos valores foram replicados no laudo complementar realizado em ID 174259896 – Item 2. O Sr. Perito de acordo com as metodologias registradas no subitem 4.5 e 6 laudo pericial ID 162968609 e no laudo complementar de ID 174259896 atualiza o saldo da diferenças apurada na alínea “e” acima, desde abril/1990, com aplicação de correção pelo TJDFT e acrescido dos juros de mora a partir de 21/07/1994 de 0,5% ao mês até 10/01/2003 e a partir de 11.01.2003 juros de mora de 1% ao mês, apura saldo credor a favor do autor/agravado no importe de R$ 107.154,30 ( ) Ocorre que, Nobres Julgadores, os critérios adotados pelo perito do juízo para apurar saldo credor em favor do agravo ESTÃO INCORRETOS, acometidos das seguintes irregularidades: 1. Para apuração do indébito (pagamento a maior) utiliza como parâmetros o valor da diferença NOMINAL entre o IPC 84,32% e o BTNF 41,28% apuradas em/abril/1990; 2. O Sr. perito em desacordo ao Recurso Especial no 1.319.232 que determina a correção monetária pelo TJDFT a partir data do efetivo pagamento a maior, não da data de /abril/1990; 3. Conforme registrado pelo perito no laudo pericial ID 162968609, a dívida da operação 88/06755-6 não foi liquidada pelo autor, sendo parte SECURITIZADA e o restante do SALDO DEVEDOR transferido para prejuízo/Perdas, conforme detalhado abaixo: O Perito no subitem 4 do “CALCULOS DE LIQUIÇÃO” atesta que a operação objeto da lide cadastrada nos SLIPS/XER712 na variação 14 com fundo de programa 1648-9 foi securitizada através dos lançamentos contabilizados no SLIPS/XER (ID 121573985 - Pág. 10), COM ZERAMENTO DO SALDO EM 31.07/1996, CONFORME LANÇAMENTOS ABAIXO REPRODUZIDO ( ) Além disso, houve a constatação de que o valor securitizado foi inscrito em Dívida Ativa da União sob o processo administrativo no 19930.004781/2005-51, conforme recorte de laudo complementar em ID 174259896 ( ) O perito constata em análise que o fundo de programa 1647-0 que se refere ao saldo devedor apartado pelo Banco da diferença entre o IPC 84,32% e o BTNF 41,28% não se verifica a amortização ou abatimentos, de modo que o valor originalmente lançado ao Fundo 1647-0 cadastrado na variação 13 nos SLIPS/XER712, não foi quitado pelo autor/agravado, gerando um saldo devedor de R$ 16.449,86 que foi baixado à prejuízo pela Instituição Financeira em 08/09/2000, conforme lançamentos detalhados ( ) Ora, por se tratar de ação de repetição de indébito, ou seja, o pleito do autor/agravado está voltado sobre a devolução do valor pago a maior, com a substituição do IPC 84,32% pelo BTNF 41,28% em /abril/90 e na Sentença ACP sob o no 94.008514-1 e demais decisões judiciais são bem claras em determinar a atualização a partir do pagamento a maior. Além disso, nos autos da Ação Civil Pública, o C. STJ ao julgar embargos de declaração interpostos pelo Banco do Brasil S.A, decidiu que os valores somente deverão ser restituídos aos mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido ( ) No presente caso o saldo devedor do contrato 88/06755-6, objeto da lide NÃO FOI QUITADO PELO DEVEDOR, sendo parte do saldo SECURITIZADO e parte TRANSFERIDOS para PERDAS ( ) Ora, Excelências, está claro que em abril/1990 o agravado não havia desembolsado nenhum valor para pagamento/amortização desses débitos. Trata-se apenas de apropriação contábil nos extratos SLIPS/XER712, referentes a débitos dos encargos financeiros, conforme pactuados nos instrumentos de créditos. Diante do exposto, claro está que o laudo pericial está contido de defeitos pontualmente indicados pela Casa Bancária, razão pela qual não há que se manter sua homologação” (ID 53686205 – p.5/11). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “No caso dos autos, está-se diante da iminência de lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, tendo em vista que, com o prosseguimento do feito, o Agravante estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio. Amplamente demonstrada à probabilidade do direito, em razão da robusta argumentação tecida neste recurso, não restam dúvidas acerca da urgência e do perigo de dano em caso de indeferimento da atribuição do efeito suspensivo – que acabaria por acarretar prejuízos de importante monta a parte agravante antes mesmo de ser dirimida a celeuma recursal ora posta para deslinde, fazendo-se necessária sua concessão sob pena de ferir o INTERESSE PÚBLICO. Desta feita, tendo em vista todo o supramencionado, sobretudo frente à notória presença dos requisitos ensejadores da medida assecuratória pretendida, os quais se traduzem na probabilidade do direito invocado e perigo da demora, requer-se a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para paralisar os efeitos da decisão atacada até seu julgamento em definitivo, o que faz nos termos do Art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil” (ID53686205 – p.16/17). Ao final, requer: “Por todo o exposto, requer que seja recebido o presente recurso, atribuindo-lhe efeito suspensivo e dando-lhe ao final total provimento nos termos acima pleiteados, reformando a r. decisão agravada e reconhecendo que nada é devido à parte agravada, considerando que em abril/1990 não houve desembolso de qualquer quantia que lhe gerasse o direito de ressarcimento” (ID48614901 – p.21). Preparo recolhido (ID53690961). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de liquidação individual de sentença da ação coletiva no 94.008514-1 pela qual homologado o laudo pericial e fixado o débito em R$107.154,30. Conforme anotado no relatório, o agravante alega excesso do débito apurado por erro de cálculo na perícia contábil. Sustenta enriquecimento ilícito do agravado. E intenta, nesta sede, o sobrestamento da eficácia da decisão até o julgamento do mérito do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, o agravado/credor promoveu liquidação provisória de sentença coletiva (autos n. 0705804-64.2022.8.07.0001) contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, aplicado o índice monetário de 41,28% (BTNF) nas cédulas de crédito rural, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), consoante julgamento em sede de recurso especial (Resp. n. 1.319.232/DF): “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002” Banco do Brasil (agravante) apresentou defesa, alegando que o agravado “não faz jus ao recebimento do diferencial do Plano Collor I” (ID121573986). Em réplica, o agravado refutou os argumentos do Banco agravante e ratificou os pedidos iniciais (ID124425565, origem). O agravado apresentou planilha de débito (ID126475862, origem), a qual foi impugnada pelo Banco agravante (ID128337558, origem). Banco do Brasil requereu a produção de prova pericial contábil (ID125996868, origem), que foi deferida pela decisão de ID 151184133 (origem). Laudo constante de ID 162968609 (origem), no qual anotado o seguinte resultado pelo perito: “A perícia tem como objeto a apuração de eventual saldo credor a favor do requerente, quanto à Cédula de Crédito Rural no 88/06755-6 a ser revisada nos moldes das decisões dos Acórdãos do REsp e EREsp n.o 1.319.232, pertinentes à ação civil pública de n.o 94.0008514-1. Em análise aos extratos da Cédula de Crédito Rural de no 88/06755-6 verificou-se a aplicação de correção monetária em 84,32% sobre o saldo da operação em mar/1990 ( ) Considerando o índice de correção monetária aplicado e o de 41,28%, deferido judicialmente, apurou-se a diferença de correção monetária: ( ) Desta forma, com a utilização dos índices deferidos judicialmente em substituição ao índice aplicado pelo Banco do Brasil, foi apurado um valor de Cr$ 242.022,62 pago a maior em abr/90 a título de correção monetária. Em análise ao Demonstrativo de Conta Vinculada verifica-se o lançamento de R$ 4.957,81 para o Fundo 1647 em 07/10/1994. Ainda, em análise a ambos os extratos do Fundo 1647, não se verifica a amortização ou abatimentos, de modo que o valor originalmente lançado ao Fundo 1647 não foi quitado, gerando um saldo devedor de R$ 16.449,86 que foi baixado à prejuízo pela Instituição Financeira em 08/09/2000. Nos autos, não consta comprovação da quitação do valor baixado à prejuízo pelo requerente. Não há comando judicial determinando o abatimento do valor de R$ 4.957,81 migrado para o fundo 1647 em 07/10/1994. Não há comando judicial determinando o abatimento do valor de R$ 16.449,86, baixado à prejuízo em 08/09/2000. Assim, submete-se a questão ao Juízo para apreciação do Juízo, quanto à possibilidade de abatimento dos valores que não foram pagos pelo autor e, em caso positivo, qual o valor a ser abatido, o originalmente migrado para o Fundo 1647 (R$ 4.957,81) em 07/10/1994 ou o baixado a prejuízo (R$ 16.449,86) em 08/09/2000. No caso em tela, não há decisão expressa do critério a ser adotado para correção monetária. O requerente, no quesito no 3.1 solicita a adoção de critérios de próprios para a correção monetária, que não foram homologados pelo Juízo e que estão em desacordo com o dispositivo do EREsp n.o 1.319.232 A Ação Civil Pública no 94.0008514-1 tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A presente lide tramita na 4a Vara Cível da Comarca de Brasília do TJDFT Logo, considerando que a presente ação tramita no TJDFT, aplicou-se a correção monetária observando-se a Tabela Índice da Contadoria do TJDFT, critério que se submete para apreciação do Juízo. Os juros de mora são devidos desde 21/07/1994, data da citação da Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1, no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (10/01/2003) e, posteriormente, de 1% ao mês. Considerando os itens anteriores, demonstra-se na tabela abaixo o resumo da liquidação na data deste Laudo Pericial ( ) Assim, em consonância com as decisões exequendas, o valor devido à requerente na data de elaboração deste Laudo Pericial é de R$ 113.785,63” (ID162968609 – p.14/15). Enquanto o agravado nada requereu (ID163333998, origem), Banco do Brasil (agravante) impugnou o laudo, tendo apresentado parecer técnico divergente no qual informa que o agravado “não faz jus a repetição de indébito, ou seja, pagamento a maior, ( ) tendo em vista que a dívida da operação ( ) não foi liquidada pelo autor” (ID163807167 e ID163807169). Pela decisão de ID170906701 (origem), o juízo respondeu ao questionamento do perito e determinou abatimento do débito apurado pelo expert do valor não pago pelo agravado “atualizado e baixado à prejuízo em 08.09.2000, no valor de R$ 16.449,86, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte”. Sobreveio o laudo complementar de ID174259896 (origem), realizado o mencionado abatimento, novo débito apurado no valor de R$ 107.154,30. Sobreveio a decisão agravada, pela qual definido ter havido o desembolso pelo agravado (ao contrário do que alegou o agravante) homologado o laudo pericial e fixado o débito em R$107.154,30 (ID177876540, origem). Não se verifica, em princípio, o alegado erro na perícia contábil. Conforme apurado pelo perito, verificada “a aplicação de correção monetária em 84,32% sobre o saldo da operação em mar/1990”. Além disto, destacado que “Considerando o índice de correção monetária aplicado e o de 41,28%, deferido judicialmente, apurou-se a diferença de correção monetária: ( ) Desta forma, com a utilização dos índices deferidos judicialmente em substituição ao índice aplicado pelo Banco do Brasil, foi apurado um valor de Cr$ 242.022,62 pago a maior em abr/90 a título de correção monetária. ( ) Em análise ao Demonstrativo de Conta Vinculada verifica-se o lançamento de R$ 4.957,81 para o Fundo 1647 em 07/10/1994”. Realizado o abatimento da quantia não paga pelo agravado, débito que resultou em R$ 107.154,30. E se registra que parecer técnico “divergente realizado por uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo” (Acórdão 1381446, 07274792320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, não há como desconstituir o que bem definido pelo Juízo de primeiro grau: “Trata-se de liquidação de sentença movido pelas partes acima epigrafadas, que provém de sentença prolatada em sede de ação civil pública. A decisão proferida ao ID 151184133 nomeou perito do juízo para apuração do quantum devido. O Sr. Perito apresentou laudo ao ID 162968609, retificado ao ID 174259896, contra o qual se insurgiram as partes. No tocante ao alegado pela parte Requerida ao ID 174770870, o perito apontou os valores devidos, nos termos do item “ABATIMENTOS DE SECURITIZAÇÃO” do laudo complementar ao ID 174259896. De fato, houve o desembolso pelo autor, ao contrário do que afirma o requerido. Quanto às alegações da parte autora ao ID 176554354, as questões suscitadas foram analisadas pela decisão de ID 170906701, a qual determinou novos parâmetros para os cálculos. O perito realizou o trabalho com observância dos parâmetros definidos nos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados e FIXO o valor devido em R$ 107.154,30), a qual deverá ser corrigida e atualizada monetariamente a partir de outubro de 2023 (ID 174259896). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora